Tribunal: STF
Processo: Rcl 70109
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS EM EDITAL PARA GARANTIR A LEGITIMIDADE DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DO ATO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.